Tribunal: STF
Processo: ARE 1585530
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, por entender que (i) a sentença não acolheu a preliminar arguida pelo 2º Réu Hospital Santa Cruz, e pelo 3º Réu, Município do Estado do Rio de Janeiro, de ilegitimidade passiva; ela foi afastada com fundamento na possibilidade de formação de litisconsórcio passivo entre pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, juntamente com as pessoas jurídicas de direito público, expressamente previstas no artigo 5º, II, da Lei nº 12.153/09; afirmou a sentença literalmente que o Tribunal de Justiça recentemente julgou o processo nº 0053667 - 03.2017.8.19.0000, afetado ao Incidente de Assunção de Competência nº 3, através do qual o referido tema restou apreciado, sendo definida a seguinte tese: "É admissível a formação de litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, entre ente público e particular, seja esta pessoa natural ou jurídica, nos processos de competência dos juizados especiais da fazenda pública." Importante destacar que, diante do que dispõe o artigo 947, §3º, do CPC, a referida tese é de observância obrigatória a todos os juízes e órgãos fracionários vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; o pedido contra os primeiros réus, pessoas jurídicas de direito privado, foram julgados improcedentes, em verdade; (ii) tais pedidos foram julgados improcedentes porque, em verdade, restou incontroverso que a parte autora era beneficiária de plano de saúde do segmento ambulatorial, o qual não cobre os custos de uma internação hospitalar; tal entendimento está respaldado na jurisprudência do STJ e merece ser mantido; neste sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. EMERGÊNCIA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE CARÁTER ABUSIVO DA CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI POR SE TRATAR DE MODALIDADE AMBULATORIAL. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. OBSERVÂNCIA DA ABRANGÊNCIA DA SEGMENTAÇÃO EFETIVAMENTE CONTRATADA NO PLANO DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 302/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao analisar as cláusulas contratuais pactuadas e legislação pertinente à hipótese, ressaltou que a garantia de cobertura de urgência e emergência do plano de saúde na modalidade ambulatorial é limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento, afastando o caráter abusivo da referida cláusula. Nesse contexto, não é possível rever o entendimento propugnado sem proceder à interpretação de cláusulas contratuais e ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp. n. 1.764.859/RS, assentou que a cobertura obrigatória dos procedimentos de urgência e de emergência em todos os planos de assistência à saúde há de observar, necessariamente, a abrangência da segmentação efetivamente contratada. 3. O disposto no art. 12, II, a, da Lei n. 9.656/1998, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o teor do enunciado n. 302 da Súmula do STJ, que dispõe ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, referem-se, expressamente, à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1760667 DF 2018/0210664-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 22/03/2019); ( iii ) consigne-se, ainda, que a Lei 9656/98 afirma em seu Art. 35-C que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009), mas não há dita declaração médica nos autos, conforme se vê a fls. 25 que afirma que o paciente estava estável e que não pode ser internado porque o plano era ambulatorial, sem a declaração de emergência, portanto; ( iv ) quanto a satisfação da pretensão através de procedimento da rede privada, há que se observar a PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE para afirmar que CUSTEIO EM UNIDADE PRIVADA EM CASO DE AUSÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA, ainda que seja uma medida excepcional, é amparada pelo art. 24 DA LEI 8.080/90 e, portanto, a sentença não merece ser reformada neste aspecto; neste sentido: TJ-RJ - APL: 00121821220178190036 202200166251, Relator: Des(a). LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA, Data de Julgamento: 17/11/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2022; cabe ressaltar, entretanto, que, de fato, o cumprimento de decisão judicial em leito da rede particular, em razão da inexistência de disponibilidade na rede pública com a necessidade de reembolso dos valores do hospital privado às expensas do poder público, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, se faz a partir da intimação do ente público, e, a despeito da legalidade do sequestro das verbas públicas, o montante a ser reembolsado, deve observar o Tema 1033 da repercussão geral do STF, devendo o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde; neste sentido TJ-RJ - AI: 00946942420218190000, Relator: Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de Julgamento: 02/05/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL e STJ - REsp: 1780392 RO 2018/0301526-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019, o que deverá ser analisado em sede de eventual cumprimento de sentença; a questão foi objeto do RE 666094, relatado pelo ministro Luís Roberto Barroso e teve repercussão geral reconhecida pelo STF em 2019, cujo tema (nº 1033) é: "Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988)". A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde; portanto, correta a sentença neste ponto também; ( v ) a obrigação de custeio, ratifica-se, que deve ser calculada a partir da intimação da decisão que determinou a transferência para hospital da rede pública ou manutenção no hospital privado às expensas dos entes públicos na hipótese de inexistência de vaga ( RECURSO ESPECIAL Nº 1960497 - RJ (2021/0296135-3) e não antes; no caso dos autos, a despeito da responsabilidade dos entes públicos em arcarem com as despesas de internação da recorrida, deve-se limitar a data de suas intimações; não houve devolução da questão envolvendo os entes privados, de matriz consumerista e a tutela não foi ratificada na sentença, não sendo admitida as condenações dos entes privados a cobertura de despesas do período anterior a intimação dos entes públicos neste processo, questão que foi relegada a via própria; ( vi ) no que tange aos danos morais, não se justificam, porque não se vislumbram ilícitos perpetrados por quaisquer dos réus em suas obrigações, sejam contratuais ou legais, que sirvam de requisito da responsabilidade civil ou administrativa; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no Regimento Interno das Turmas. Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observado o art. 98, §3º do Código de Processo Civil, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009.” (Processo nº 0209329-15.2021.8.19.0001 (2025.700.502331-0), relator: Juiz de Direito Antonio Carlos Maisonnette Perreira, Segunda Turma Recursal Fazendária do TJRJ, j. em 31.01.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput e inciso X, 93, IX, 170, V, 196 e 230 da Constituição da República. Insurge-se quanto ao termo inicial da obrigação de custeio do tratamento de saúde pelos entes públicos, alegando que a obrigação deveria ter início antes da intimação judicial dos entes. Defende, ainda, a ocorrência de danos morais. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 

Ademais, quanto à alegada violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, esta Suprema Corte reconheceu a ausência de repercussão geral na hipótese dos autos (A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.). Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 890. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 950787 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 08-02-2017)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no tema 611 da Repercussão Geral, também reconheceu a natureza infraconstitucional da matéria debatida nos autos, fixando a seguinte tese: “A questão da responsabilidade civil por danos morais e materiais pela negativa de cobertura de atendimento por operadora de plano de saúde tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009)”. O precedente foi assim ementado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA DE QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema alusivo à responsabilidade por danos morais e materiais decorrentes de negativa de cobertura para tratamento de beneficiário, por parte de operadora de plano de saúde, não enseja a abertura da via extraordinária, dado que não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 636, 454 e 279 do STF). Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (ARE 697312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 23-11-2012)

Por fim, verifica-se que ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto à inocorrência de dano moral e ao termo inicial da obrigação de custeio pelos entes públicos, demandaria necessariamente o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, análise da legislação infraconstitucional aplicável e das cláusulas contratuais do plano de saúde. Incidem, assim, os óbices das Súmulas 279/STF e 454/STF, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”  “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REAJUSTE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. SÚMULA 279 E 454. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.2.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 914080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-231  DIVULG 17-11-2015  PUBLIC 18-11-2015)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, além do reexame dos fatos, das provas constantes dos autos e de cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição e encontrar os óbices nas Súmulas nº 279 e 454/STF, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1438904 AgR, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno,  DJe 04-09-2023)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Empresa operadora de plano de saúde. Tratamento de beneficiário. Negativa de cobertura. Danos morais e materiais. Ausência de repercussão geral do tema já assentada pela Corte. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 697.312/BA, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes da negativa de cobertura por operadora de plano de saúde”, uma vez que o deslinde dessa questão não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, do reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa, o que atrai a incidência das Súmulas 636, 454 e 279/STF 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 737215 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27-06-2013)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAODINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VIOLAÇÃO ATO JURÍDICO PERFEITO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. A questão só entra no plano constitucional quando a eficácia inerente ao ato jurídico perfeito é violada pela aplicação de uma nova lei, discutindo-se matéria de direito intertemporal. No presente recurso, a parte recorrente não cogita de retroação de lei superveniente, limita-se a questionar alegado erro no enquadramento do caso à legislação infraconstitucional, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 697.312, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, assentou que “o tema alusivo à responsabilidade por danos morais e materiais decorrentes de negativa de cobertura para tratamento de beneficiário, por parte de operadora de plano de saúde, não enseja a abertura da via extraordinária, dado que não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos”. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707467 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04-03-2015)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 734806 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26-06-2013)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente